Tribunal: TJDFT
Processo: 0749794-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749794-74.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL contra decisão proferida pela MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado por incurso no artigo 36, c/c artigo 40, incisos IV e V, da Lei 11.343/06, artigo 2o, c/c § 2o, da Lei 12.850/13, artigo 1o, c/c § 4o, da Lei 9.613/98, artigos 299 e 304 do Código penal (várias vezes). Narra o impetrante que o Paciente foi preso preventivamente em 15/8/2023 e que a prisão foi relaxada por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia em 5/10/2023. Aduz que denúncia foi oferecida em 06/10/2023 e recebida parcialmente em 11/10/2023. Relata que a autoridade policial representou novamente pela prisão dos denunciados, alegando que existiam fatos novos, mormente em relação ao Paciente, que teria entrado em contato com os demais réus e demonstrado intenção em dilapidar patrimônio, de modo que, no mesmo dia do recebimento da denúncia, a Juíza acolheu a representação policial e decretou a prisão do Paciente e de outros dois corréus Guilherme Batista Rodrigues Cardoso e Ronaldo Couto de Lima. Alega que a Autoridade Policial induziu o Juízo coator em erro ao afirmar que se tratava de fatos novos, quando, na verdade, eram diálogos antigos, já colhidos na investigação e anteriores ao relaxamento da prisão em 5/10/2023. Afirma que o paciente não entrou em contato com nenhum dos envolvidos, nem mesmo por mensagem de texto, tampouco por ligação telefônica, não havendo se falar em dilapidação do patrimônio, considerando o bloqueio das contas bancárias e de bens móveis/imóveis pelo Juízo de origem. Salienta que o decreto prisional carece de fundamentação, pois não individualizou o pericullum libertatis, assumindo contornos de verdadeira pena antecipada, violando o disposto no art. 313, §2o, do CPP e o princípio da presunção de inocência. Ressalta que o paciente tem emprego lícito, é primário e tem bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e advogado para patrocinar a sua causa, mostrando-se possível a fixação de medidas caueltares diversas da prisão. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. O paciente JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL e outros indivíduos tiveram a prisão preventiva decretada pela MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência de inquérito policial que objetivava investigar organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Posteriormente, em 5/10/2023, a prisão do paciente foi relaxada por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Com o oferecimento e recebimento da denúncia quanto aos crimes previstos no artigo 36, c/c artigo 40, incisos IV e V, da Lei 11.343/06, artigo 2o, c/c § 2o, da Lei 12.850/13, artigo 1o, c/c § 4o, da Lei 9.613/98, artigos 299 e 304 do Código penal (várias vezes), em 11/10/2023, a MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF, acolhendo pedido do Parquet, decretou a prisão preventiva de JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL, ora, paciente, GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO e RONALDO COUTO DE LIMA, nos seguintes termos: A prova da ocorrência da infração penal está demonstrada pelos elementos de informação colacionados no procedimento cautelar n. 0706804- 65.2023.8.07.0001, pelo relatório final da autoridade policial (ID n. 170933145) e pelo relatório de investigação de ID n. 174896054, que indicam a existência de grupo criminoso que atua na aquisição e difusão de drogas “gourmet” e sintéticas, bem como na ocultação dos valores ilícitos auferidos com a prática ilícita. A periculosidade da liberdade do agente para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de capitais, conforme elucidam os relatórios que serviram de substrato para o oferecimento da denúncia. Para além dos elementos robustos já documentados anteriormente no procedimento cautelar, que comprovam a existência da organização criminosa que conta com a atuação dos líderes (WILLIAM e GUILHERME), financiadores, lavadores de dinheiro e, ao que tudo indica, advogados, vale consignar que os dados telemáticos obtidos após a fase ostensiva da operação evidenciam que GUILHERME, JACKSON e RONALDO estão empreendendo esforços para se desfazer dos bens da organização criminosa. O primeiro, tentando se desfazer dos bens adquiridos com o produto do crime de tráfico de drogas. Quanto aos demais, tentando se desfazer dos bens adquiridos em garantia pelo financiamento do tráfico de drogas, a indicar que em liberdade podem continuar tentando esvaziar o acervo patrimonial, causando prejuízos a possível confisco alargado que venha a ser decretado no futuro. Pelo que se tem nos autos, a organização criminosa possui, no total, bens com valor total que superam a casa dos milhões de reais. Em complemento, pelo que se extrai dos dados telemáticos, GUILHERME continua negociando grandes quantidades de substância entorpecente de alto valor agregado. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública e para garantir a efetiva aplicação da lei penal, ante a gravidade da conduta praticada pelos denunciados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos novos elementos de informação amealhados, demonstram a periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que os delitos de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais são, por si só, de elevada gravidade, pois atingem a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública, pois o paciente é apontado como um dos financiadores do crime de tráfico de drogas, movimentando centenas de milhares de reais para o grupo criminoso. Quanto à alegação de ausência de fatos novos, considerando que os diálogos apresentados nos autos são antigos e que não há tentativa do paciente de se desfazer do acervo patrimonial, como muito bem destacado pela MM. Juíza a quo: “Diferentemente do que faz crer a defesa, embora os diálogos que constam do relatório de ID n. 177927560 sejam anteriores ao dia 05/10/2023, fato é que só chegaram ao conhecimento da autoridade policial após a análise dos dados telemáticos disponibilizados pela empresa Apple, o que é considerado “fato novo” para fins processuais penais.” Mais: “saliente-se que o sequestro de bens e valores não esvazia a possibilidade de dilapidação patrimonial, em especial porque era expediente comum dos membros do grupo ora investigado ter amplos poderes sobre bens por meio de procuração lavrada em cartório, expediente que dificulta a identificação e quantificação do real acervo patrimonial.” (ID 53672038 - Pág. 2) Ao contrário do que defende o impetrante, a prisão preventiva está devidamente fundamentada. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador